Tribunal: TJDFT
Processo: 0713458-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0713458-71.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VALDOMIRO FERREIRA BORGES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALDOMIRO FERREIRA BORGES em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A cujo escopo é a reforma da decisão (ID 153883154) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo 0720692-72.2021.8.07.0001. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,17 de abril de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator